Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734521-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ABENÇOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADASTRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada contra concessionária de energia elétrica, visando o reconhecimento do direito à compensação de energia elétrica gerada por sistema de microgeração fotovoltaica. 2. A recorrente alegou que, embora tenha adotado providências administrativas e apresentado formulário com a divisão percentual da energia gerada, a concessionária não realizou corretamente a compensação, tampouco cadastrou uma das unidades consumidoras beneficiárias. 3. Pleiteou, entre outros pedidos, o cadastramento da unidade faltante, a revisão do saldo de compensação energética desde setembro de 2023, a compensação proporcional entre as unidades consumidoras e a discriminação das informações nas faturas mensais. 4. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. O autor interpôs apelação, reiterando os pedidos iniciais e apontando falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a concessionária deve cadastrar a unidade consumidora omitida no sistema de compensação; (II) estabelecer se deve revisar o saldo de compensação energética desde novembro de 2023; (III) verificar se deve realizar a compensação proporcional do saldo de energia acumulado entre as unidades consumidoras; e (IV) determinar se deve discriminar nas faturas mensais as informações exigidas pela regulamentação da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois a recorrente apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença. 8. A Resolução Normativa ANEEL no 482/2012 impõe à distribuidora detalhar nas faturas informações sobre a energia consumida, injetada, créditos utilizados e saldo de créditos. 9. A recorrente comprovou a instalação de usina fotovoltaica e a apresentação de formulário com a divisão percentual da energia gerada, incluindo a unidade SIG Quadra 06, Lote 1515, Loja TE, com 5% de participação. 10. A concessionária não impugnou o formulário apresentado e não justificou adequadamente a ausência de cadastramento da unidade mencionada. 11. As faturas e planilhas apresentadas pela concessionária não atendem aos critérios informacionais mínimos exigidos pela regulamentação, tampouco demonstram a legalidade da alocação de créditos. 12. A omissão da concessionária quanto ao correto cadastramento e à compensação proporcional caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. 13. Apelação provida em parte. Unânime. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente as normas da ANEEL quanto à compensação de energia gerada por microgeração distribuída, incluindo o cadastramento de todas as unidades consumidoras indicadas pelo titular. 2. A ausência de informações claras e completas nas faturas configura falha na prestação do serviço. 3. A compensação proporcional da energia gerada deve ser realizada conforme os percentuais previamente indicados pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 482/2012, art. 7o, XIV, e Resolução ANEEL no 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877965, 0700707-34.2023.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 13.6.2024; e Acórdão 1858034, 0705599-59.2023.8.07.0014, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, julgado em 3.5.2024. A recorrente aponta violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, sustentando não haver qualquer irregularidade nas compensações realizadas, ao argumento de agido no exercício regular de direito, aplicando o regramento técnico da ANEEL e utilizando o excedente de energia disponível (quando existente) para abatimento das faturas subsequentes, dentro dos prazos e limites regulamentares. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que embora a parte recorrente não tenha indicado expressamente o permissivo constitucional em que fundamenta o apelo, compulsando a peça recursal constata-se que pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 188, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, os documentos juntados pela Apelada não comprovam a observância da regulamentação setorial, tampouco a legalidade da alocação de créditos e os percentuais de rateio. Desse modo, por estar comprovado que a Autora instalou usina fotovoltaica regular, indicou expressamente as unidades beneficiárias e que a concessionária se omitiu quanto ao correto cadastramento e a consequente compensação de energia, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (ID 76717983). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H